Tribunal: CARF
Processo: 10166.720046/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720046/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.572 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO DE MORAES MESPLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à glosa sobre despesas com instrução e,
no mérito, em negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720046/2008-75
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitido notificação de lançamento de
infração do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, em 14 de julho de 2008,
referente ao exercício 2005, ano-calendário de 2004, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar 455,67
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
341,75
Juros de Mora – calculados até 31/07/2008
199,17
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/07/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
996,59
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, quando constatadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação, sendo glosado
o valor de R$ 15.113,68, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por
falta de comprovação;
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Redução indevida da base de cálculo com despesas com instrução no valor de
R$ 1.160,90 pleiteadas indevidamente, por falta de comprovação por parte do
contribuinte, regularmente intimado.
Os enquadramentos legais encontram-se às páginas 2,3 e 5 da Notificação de
Lançamento.
Em 10 de setembro de 2008, apresentou impugnação ao lançamento alegando,
em síntese, que para melhor desempenho de suas atividades na carreira diplomática
tornou-se sócio do Instituto de Relações Internacionais – IFRI, instituição privada de
alto conceito no campo de estudo das relações internacionais;
Além de publicar revista trimestralmente, o Instituto organiza regularmente
seminários, cursos de formação e palestras, sendo a Embaixada do Brasil em Paris
filiada há quase uma década ao IFRI.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

Considerando que a legislação do imposto de renda pessoa física prevê o
abatimento de despesas próprias efetuadas com instrução, lançou, a esse título, o valor
equivalente em moeda nacional, ao montante de sua contribuição anual ao IFRI,
apresentado, ainda, gostos realizados com aquisição de livros sobre temas
relacionados a sua atividade profissional.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
b) a autenticidade dos documentos e a veracidade dos fatos podem ser
comprovadas em diligência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que somente pode ser conhecido parcialmente.
Da Matéria Não Impugnada
Em sua peça inicial o interessado apenas insurgiu-se contrariamente à infração de
glosa sobre despesas com instrução (e-fls. 3), in verbis:
Na legislação sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício
de 2004, havia previsão de abatimento das despesas efetuadas com a instrução
própria do contribuinte. De igual maneira, podiam ser deduzidos, sob tal rubrica,
gastos com literatura técnica especializada.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

Tendo isso em vista, lançou o Requerente, a título de despesa com sua própria
instrução, o valor equivalente, em moeda nacional, ao montante de sua contribuição
anual ao IFRI (cf a tradução juramentada do recibo, em anexo). Arrolou, ainda, alguns
dos gastos que realizou com a aquisição de livros sobre temas relacionados à sua
atividade profissional (vide as notas fiscais em anexo).
Relativamente a glosa sobre despesas médicas, nada argumentou ou apresentou
qualquer documento probatório.
O julgamento anterior registrou expressamente em seu acórdão e considerou como
não impugnada esta matéria (e-fls. 36), como segue:
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à
infração glosa de despesas médicas. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do
Decreto no 70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada, razão pela qual mantém-se o lançamento da referida glosa.
Vê-se, portanto, que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra aquela infração, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Como visto, em sua peça inicial o interessado somente impugnou as glosas
relativas às despesas com instrução própria (e-fls. 2/3).
Agora em sede de recurso voluntário o recorrente contesta a infração sobre
despesas médicas aplicada (e-fls. 38) e apresenta documentos probatórios dos dispêndios (e-fls.
49/57).
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário as alegações contra a glosa
sobre despesas médicas..
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.160,90.
Do Mérito
Das Glosas sobre Despesas com Instrução
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Uma vez que não consta nos autos a ciência do Auto, considera-se ocorrido o
fato na data da entrega da impugnação (Nota/COSIT/Assessoria/no 423/94, item 3).
Logo, a impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela toma-se conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à infração
glosa de despesas médicas. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual mantém-se o lançamento da referida glosa.
Em sede de impugnação o contribuinte contesta glosa de dedução de despesas
com instrução próprias declaradas.
Consoante disposição legal, poderão ser deduzidos, nas declarações de
rendimentos, os pagamentos efetuados com dependentes junto a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00, na Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2005 (arts. 1o e 8o, II, “b”, da Lei n.o 9.250, de 1995).
A instrução Normativa no 15, de 06 de fevereiro de 2001, assim dispõe sobre a
dedutibilidade de despesas com instrução:
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração de
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários, computação
eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos, impressão de
questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais; (grifo nosso)
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção,
corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação de
menores desvalidos e abandonados;
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações voltadas
para a educação.
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(grifo nosso)
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica de
11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a
egressos do ensino médio e técnico.
Art. 42. As quantias remetidas ao exterior, para pagamento de despesas com matrícula e
mensalidades escolares, podem ser deduzidas a título de despesas de instrução, desde
que preenchidas as condições previstas nos artigos anteriores. (grifo nosso)
§ 1o Os gastos com passagens e estadas feitos pelo contribuinte, com ele próprio ou com
seus dependentes, a fim de estudar no exterior, não podem ser deduzidos como despesas
de instrução.
§ 2o O imposto eventualmente retido sobre a remessa, no caso do parágrafo anterior, não
pode ser compensado na declaração de rendimentos.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que o pagamento constante recibo de fl. 4, emitido pelo IFRI – Instituo
Francês das Relações Internacionais, não se enquadra com despesa dedutível com
instrução, motivo pelo qual se mantém a glosa.
Os gastos relativos a compra de livros , notas fiscais e recibos de fls. 3 a 7,
também são indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física.
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência do
lançamento, consubstanciado na notificação de lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a parte
relativa à glosa sobre despesas com instrução, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720046/2008-75

Fl. 77
DF CARF MF
Original